Tribunal: CARF
Processo: 10880.939123/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939123/2011-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.033 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
NORCHEM PARTICIPACOES E CONSULTORIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima contra
decisão da 2a Turma da DRJ/CTA, a qual se encontra às fls. 297/302.
Em síntese, o caso versa sobre o PER/DCOMP no 23166.61479.170309.1.7.02-
4203, transmitido em 16/03/2009, para compensar crédito de saldo negativo de IRPJ, no valor de
R$ 106.100,72, referente ao ano calendário 2006, com débito tributários da própria empresa. O
PER/DCOMP em questão foi transmitido para retificar PER/DCOMP original de no
09792.48518.280207.1.3.02-7605.
O referido saldo negativo foi objeto de outras compensações, tratadas nos
PER/DCOMPs
no
42659.59098.291107.1.3.02-8446,
42484.53561.170108.1.3.02-4795,
16278.58764.200308.1.3.02-8808,
42154.78140.200508.1.3.02-9686
09337.00803.271207.1.3.02-0106,
00958.90484.190208.1.3.02-9402
e
24727.71614.180408.1.3.02-9521.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939123/2011-99
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939123/2011-99

De acordo com o despacho decisório de fls. 11, as compensações não foram
homologadas por não haver saldo negativo suficiente para homologar todas as PER/DCOMPs,
conforme se vê:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.082.441,98 Valor na DIPJ: R$ 1.082.441,98 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 2.821.181,61 IRPJ devido: R$ 1.738.739,63 Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 670.300,63 O crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo,
razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
42659.59098.291107.1.3.02-8446 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP:
42484.53561.170108.1.3.02-4795
16278.58764.200308.1.3.02-8808
42154.78140.200508.1.3.02-9686
09337.00803.271207.1.3.02-0106
00958.90484.190208.1.3.02-9402 24727.71614.180408.1.3.02-9521 Valor devedor
consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento
até 29/07/2011.
Como se observa, a compensação referente ao PER/DCOMP no
42659.59098.291107.1.3.02-8446 foi parcialmente homologada e as demais não foram
homologadas, restando um débito consolidado de R$ 724.541,05, incluindo multa e juros.
Da análise do crédito de fls. 14/15, observa-se que não foram reconhecidos os
valores que compuseram o saldo negativo, referente a R$ 304.283,55 de IRRF e R$ 107.857,98
de estimativas compensadas de períodos anteriores, em razão de DCOMPs não homologadas,
relativas a jan. e fev. de 2006 (PER/DCOMPs no 26067.47247.300306.1.7.02-3685 e
21299.98046.300306.1.3.02-9090). Registre-se que estes dois PER/DCOMPs foram tratados no
PA no 10880939.513/2009-44 de minha relatoria e pautados para a presente sessão.
A recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 19/28,
alegando, em síntese, que a parcela de IRRF não reconhecida decorre de aplicação financeira em
renda fixa, da qual foram retidos R$ 2.571.490,12 conforme indicado no PER/DCOMP e que a
Fazenda teria, equivocadamente, reconhecido desse montante somente R$ 2.267.206,57. Sobre
este ponto específico, alegou que obteve no ano de 2006 um rendimento total de renda fixa de
R$ 13.990.453,67, incidindo IRRF no montante de R$ 2.571.490,12, conforme indicado no
PER/DCOMP. Ocorre que, nos termos do art. 33, I da IN/SRF no 25 , de 2001, o IRRF sobre
aplicações financeiras, deverá ser “deduzido do devido no encerramento de cada período de
apuração ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado”. Acrescenta que as receitas de aplicações financeiras devem ser
reconhecidas sob o regime de competência, independentemente do seu recebimento; o IRRF
incidente sobre esse rendimento, por sua vez, deverá seguir o regime de caixa, devendo ocorrer a
retenção somente no momento do pagamento do rendimento. Conclui o ponto sustentando que,
para efeito de compensação de IRRF incidente sobre este tipo de rendimento, deve-se levar em
consideração o regime de caixa e não o regime de competência. Assim, a diferença de IRRF não
reconhecida se deve exatamente em razão desse tipo de retenção do IRRF.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939123/2011-99

Quanto às estimativas pagas mediante compensação de períodos anteriores,
referentes aos meses de jan. e fev./2006, alega que tais compensações são objeto do PA no
10880.939.513/2009-44, que estava pendente de julgamento na instância administrativa. Assim,
não poderia o despacho decisórios lavrado nestes autos prevalecer enquanto não se tivesse
certeza sobre a homologação ou não das compensações anteriores. Registre-se, mais uma vez
que o processo em questão é de minha relatoria e está pautado para julgamento neste sessão.
Conclui a manifestação de inconformidade postulando o reconhecimento do
direito creditório ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até decisão final no PA no
10880.939.513/2009-44. Junta diversos documentos, especialmente informe de rendimentos
Financeiros e Avisos de Resgate emitidos pelo Banco JP Morgan.
Em decisão de fls. 297/302, a DRJ entendeu, referentemente ao ponto do IRRF,
que a recorrente não teria demonstrado que submeteu à tributação parte das receitas de
aplicações financeiras em outro ano calendário. Sobre as estimativas compensadas, sustentou a
decisão recorrida que as compensações tratadas no PA no 10880.939.513/2009-44 não foram
homologadas e o processo encontrava-se à época pendente de decisão do Carf. Assim, o crédito
não reunia os requisitos de liquidez e certeza para a compensação ser homologada, não havendo
previsão legal para a suspensão do presente processo em razão da pendência do outro.
A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 310/331, alegando,
preliminarmente, nulidade do despacho decisório, porquanto a autoridade fiscal não teria
motivado corretamente sua decisão, porque chegou ao reconhecimento de parte do IRRF,
aproximadamente 88,16% do imposto incidente sobre as aplicações financeiras, em desacordo
com as normas da RFB. No mérito, ainda sobre o ponto do IRRF, praticamente reiterou a mesma
argumentação da manifestação de inconformidade, acrescentando que seria juntado com o
recurso as DIPJ dos anos anteriores (2004/2005), a fim demonstrar que as receitas financeiras
foram submetidas à tributação, embora esse ônus devesse ser da Fazenda. Aduziu também que a
prova da retenção do IR nos casos em questão se faz com o informe de rendimentos, razão pela
qual a decisão deveria ser reformada por não ter considerado tais documentos como prova
suficiente para comprovação do crédito. Em abono à sua tese, citou precedentes do Carf.
Quanto às estimativas pagas com compensações anteriores, reiterou a necessidade
de se aguardar o desfecho do processo no 10880.939.513/2009-44 para se poder decidir o
presente feito. Concluiu postulando a homologação da compensação e, alternativamente, a
suspensão do presente processo até o julgamento do final outro expediente. Juntou vários
documentos, dentre os quais as DIPJs citadas.
Em 26/08/2020, às fls. 456/460, a recorrente junta arrazoado em que invoca do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018, pedindo a homologação da compensação no tocante às
parcelas pagas mediante compensações anteriores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939123/2011-99

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos legais de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido em parte.
Do contexto alegado na manifestação de inconformidade, no recurso voluntário e
nos documentos juntados aos autos, depreende-se que a controvérsia se resume a dois pontos. O
primeiro, consiste na necessidade ou não de comprovação de que a empresa submeteu à
tributação as receitas financeiras auferidas em 2005, que serviram de base para incidência do
IRRF; o segundo, se as estimativas pagas com compensações anteriores não homologadas
constituem óbice à presente compensação.
Quanto ao primeiro ponto, isto é, se as receitas foram submetida à tributação, a
recorrente junta com o recurso voluntário a DIPJ dos anos calendários 2004 e 2005.
Com relação à DIPJ ano calendário 2006, exercício 2007, cujo ano calendário
constitui o objeto do PER/DCOMP em análise, vê-se que na Ficha 06/A, Linha 21, a empresa
informou um total de R$ 12.334.952,19 de receitas financeiras auferidas (fls. 98).
Por outro lado, a recorrente afirma que auferiu um total de receitas financeiras no
ano de 2006, decorrente de renda fixa, no valor de R$ 13.990.453,67 e o IRRF que compôs o
saldo negativo teria sido calculado sobre este montante, totalizando R$ 2.571.490,12. O
despacho decisório, por sua vez, reconheceu somente R$ 2.267.206,57 deste último total.
Com a manifestação de inconformidade, além da DIPJ do ano calendário 2006, a
empresa juntou diversos informes de rendimentos e demonstrações contábeis (fls. 149/217 e
248/268).
A DRJ manteve o despacho decisório, sustentando que, embora o contribuinte
tenha atribuído a diferença dos valores de IRRF sobre aplicações financeiras se devesse aos
momentos de contabilização desse valores, em razão dos regimes de competência e de caixa, não
teria trazido provas de que tenha tributado tais diferenças em outros anos calendários. No ponto,
assim se expressou a decisão recorrida:
Apesar de argumentar que as receitas de aplicações financeiras devem ser reconhecidas
de acordo com o regime de competência, a interessada nada comprovou que tenha
tributado a diferença em outro ano calendário. E, além disso, há a súmula CARF no 80,
que condiciona o aproveitamento do imposto de renda a tributação da correspondente
receita.
No recurso voluntário, a empresa, na essência, sustenta que eventual diferença
entre os montantes de IRRF reconhecido no despacho decisório e os apurados pela empresa, se
deve ao regime contábil de competência, em que a receita de investimentos financeiros deve ser
reconhecida no período em que ocorrem e não com o efetivo pagamento.
Insiste que os valores retidos informados no PER/DCOMP estão corretos e
refletem a realidade. Para comprovar o alegado, junta com o recurso voluntário as DIPJ dos anos
calendários 2004 e 2005.
Em que pese a simples juntada das DIPJ de exercícios anteriores não ser prova
exauriente de que tais receitas tenham trafegado em outros exercícios financeiros, pois o ideal
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939123/2011-99

seria que as DIPJ viessem acompanhadas das demonstrações contábeis e comprovantes de
retenção realizados pelas fontes pagadoras, entendo que o caso merece ser aprofundado.
Isso porque, a decisão da DRJ não especifica claramente quais as provas o
contribuinte deveria ter trazido aos autos para comprovar o valor de receitas que reconheceu em
sua contabilidade e que não foram considerados em parte pelo despacho decisório.
No ponto, registre-se mais uma vez como se expressou a decisão recorrida:
“Apesar de argumentar que as receitas de aplicações financeiras devem ser reconhecidas de
acordo com o regime de competência, a interessada nada comprovou que tenha tributado a
diferença em outro ano calendário”.
Com a manifestação de inconformidade a recorrente juntou comprovantes de
rendimentos e escrituração contábil, mas, ainda assim, a decisão recorrida entendeu que não se
comprovou que as diferenças de receita tenham sido tributadas em outros períodos.
A empresa, embora não idealmente conforme já dito, se esforça para atender à
decisão recorrida, juntando a DIPJ de outros períodos, conforme sugerido na decisão da DRJ.
Ocorre que simples anexação das DIPJ de anos anteriores não é suficiente para se
formar um juízo de certeza de que as receitas financeiras de outros períodos, em razão do regime
de competência, tenham sido submetidas à tributação.
Em síntese, embora exista fortes indícios de que a empresa, realmente, possuía o
crédito informado na DCOMP e na DIPJ, não é possível, com os documentos juntados até o
momento, ter-se certeza de que o montante de IRFF que constitui o saldo negativo foi
efetivamente retido ou se foi utilizado em outras compensações ou restituições.
Por outro lado, deve-se considerar que a recorrente se esforçou para comprovar
seu direito creditório na medida em que, no recurso voluntário, apresentou documentos que dão
verossimilhança ao que vem alegando. No entanto, tal documentação não é suficiente para
comprovar se as alegadas retenções de IRRF, de fato, ocorreram na totalidade indicada. Por isso,
faz-se necessário, até em homenagem ao sistema probatório da verdade material, sejam
produzidas provas complementares que possam dirimir a dúvida.
Nem se diga que essa complementação atrasaria o resultado do processo,
acarretando em algum tipo de vantagem processual à recorrente em detrimento do interesse
público. Note-se que o PAF é um tipo de processo desprovido de partes, atuando os órgãos
administrativos julgadores como revisores da legalidade e não como árbitros do conceito de
justiça em favor de uma das partes, característica típica do processo judicial. Assim, uma vez
comprovado o crédito, a contribuinte tem direito à compensação, não importando o tempo que se
consuma para a produção da prova que leve à certeza desse direito.
Este relator tem ciência de que a solução que ora se irá propor, qual seja, a
conversão do julgamento em diligência, não é pacífica nesta turma julgadora em todos os casos
em que o contribuinte junta apenas documentos contábeis para comprovar seu direito creditório.
Houve casos em que se negou de plano provimento ao recurso por insuficiência de provas. Por
todos, veja-se o seguinte precedente.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939123/2011-99

Processo no -10830.903830/2015-66 Recurso -Voluntário Acórdão no -1302-004.535 –
1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de -17 de junho de
2020
Recorrente -HIDROALL DO BRASIL LTDA Interessado -FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2013 RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos autos
elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das declarações, em
especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a emissão do Despacho Decisório.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 10830.903828/2015-97, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado.
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Dentro do razoável, tem se chegado ao consenso de que a matéria deve ser
analisada no caso concreto. Este é um processo em que há um forte indício de que a versão
narrada pela contribuinte é verdadeira e que, percebe-se, esforçou-se para comprovar seu direito
creditório, juntando com o voluntário as DIPJ de outros períodos.
No entanto, no entendimento deste relator, tais documentos não são o bastante
porque decorrem de lançamentos realizados unicamente pela contribuinte. A DIPJ, para servir de
prova do direito creditório neste caso, necessita ser confrontada com os livros contábeis e os
comprovantes de retenção dos respectivos períodos.
Com o devido respeito à instância julgadora de origem, cumpria à DRJ ter
diligenciado para que a empresa juntasse os documentos que comprovasse que as receitas foram
submetidas á tributação. Com isso, talvez, o processo teria se resolvido definitivamente na
primeira instância ou viria para este órgão recursal mais bem instruído.
Perante essas circunstâncias, entendo ser necessário conceder à recorrente a
oportunidade de comprovar, documentalmente, o montante de IRRF não reconhecido pelo
despacho decisório.
Diante do exposto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
aplicável ao caso por analogia, e no art. 18, I do RICARF/Anexo II, voto por converter o
processo em diligência para que a unidade de origem, no caso concreto, adote as seguintes
providências:
a) Intimar a recorrente para apresentar de forma analítica, detalhada e organizada os
lançamentos contábeis referentes às receitas financeiras constantes das DIPJs dos anos
calendários, 2004, 2005 e 2006, inclusive demonstrando, por meio de planilhas, a
composição das linhas da ficha 06-A, com indicação da conta contábil, os contratos que
deram respaldo às retenções, os valores retidos e juntar os respectivos comprovantes de
retenção.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939123/2011-99

b) Analisar o saldo negativo constante do Processo no: 10880.939513/2009-44, referente ao
ano calendário 2005 e também se há processo referente ao ano calendário de 2004.
c) Analisar os lançamentos contábeis a fim de confirmar se as receitas financeiras em
questão foram tributadas nos anos calendários das DIPJ juntadas e se houve retenção do
IRRF no montante informado no PER/DCOMP.
d) Concluído o exame dos referidos elementos, bem como daqueles que julgar necessários,
elabore relatório conclusivo, esclarecendo se há direito a crédito no montante alegado
pela contribuinte;
e) Em seguida, deve ser dada ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo,
concedendo-lhe prazo de trinta dias para, querendo, manifestar-se nos autos;
Após o referido prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo, retorne os
autos a esta Turma Julgadora para a continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital